Tribunal: TJDFT
Processo: 0728140-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0728140-70.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA DE ARAUJO NUNES AGRAVADO: UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA, BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Luana de Araújo Nunes contra a decisão interlocutória proferida pelo i. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF que, no processo n.o 0717673-69.2019.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência para restabelecer contrato de plano de saúde firmado entre as partes. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a decisão interlocutória está em desacordo com a jurisprudência, à medida que exige da consumidora documentos impossíveis de serem carreados para os autos (prova diabólica). Relata que foi diagnosticada com mioma intramural fúndica e em razão da moléstia submeteu-se, em 24 de junho de 2019, a procedimento cirúrgico de urgência no Hospital Santa Marta. Argumenta que, no dia 11 de outubro de 2019, ao tentar realizar o acompanhamento pós-operatório, teve seu atendimento negado, sob a justificativa de que o plano de saúde havia sido cancelado por falta de pagamento. Assevera que sempre efetuou os pagamentos do plano de saúde e que o cancelamento ocorreu por causa de divergências entre as agravadas (Contém Administradora de Planos de Saúde LTDA, Unimed Vale do Aço Cooperativa de Trabalho Médico, Bem Benefícios Administradora de Benefícios LTDA), que discutem judicialmente uma eventual quebra de contrato entre as empresas. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para o reestabelecimento do plano de saúde, com o custeio das despesas decorrentes da internação e tratamento ou que seja inserida em outro plano de saúde na mesma modalidade do plano contratado, sem a necessidade de carência. Pede ainda que seja deferida astreintes, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, caso as agravadas não restabeleçam o plano de saúde no prazo razoável de 48 (quarenta e oito) horas, após a citação da presente demanda. No mérito, postula a confirmação do provimento antecipado. Preparo regular (ID: Num. 13405248). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Verifica-se que a probabilidade do direito, nesta primeira análise, encontra-se a favor da parte agravante, uma vez que o contrato (ID 13405160) e a carteirinha do plano de saúde (ID 13405162), cuja validade se estende até 31 de maio de 2020, demonstram que a agravante é parte contratante de serviço de plano de saúde Unimed, constando na relação como consumidora, e as requeridas figuram como fornecedoras. Evidencia-se pelos demais documentos colacionados, em especial pela Reclamação realizada junto à ANS (ID 13405165; ID 13405166; 13405157 e 13405170) e pelas tratativas entre as partes (ID 13405171), que o contrato foi cancelado de maneira unilateral pela operadora do plano saúde, sem justificativa plausível. Em sede perfunctória, o estado de adimplência da consumidora também está suficientemente demonstrado, através dos comprovantes de pagamento bancários acostados. Sobreleva destacar que a possibilidade de resilição unilateral do contrato de plano coletivo de saúde está regulamentada pela Resolução ANS no 195/2009, que assim determina: “Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.” Observa-se a possibilidade de resilição unilateral imotivada por parte dos planos privados coletivos de assistência à saúde, desde que após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Ocorre que a aludida resilição deve ser acompanhada da garantia, ao beneficiário, da possibilidade de adesão a outro plano, mantendo-se as condições equivalentes àquelas relativas ao plano desconstituído, sem a perda do prazo de carência, como facultado pela Resolução do Conselho Nacional de Saúde - CONSU no 19, senão vejamos: “Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.” Nesse passo, em virtude da resilição unilateral do plano de saúde, é dever legal da recorrida a concessão à recorrente de outro plano na modalidade individual ou familiar, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, situação que atende às necessidades dos beneficiários ao possibilitar a continuidade de eventuais tratamentos médicos necessários. Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL. AÇÃO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. OFERTA DE PLANO INDIVIDUAL. NECESSIDADE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES. 1. Diante da peculiaridade de cada espécie de plano de saúde, individual ou coletivo, não se pode aplicar as regras de uma modalidade a outra, sob pena de se desvirtuar os contratos e desequilibrar as relações econômico-financeira estabelecidas. 2. É permitida a resilição unilateral de contrato de plano de saúde na modalidade coletiva, desde que seja oportunizada a manutenção da prestação dos serviços de saúde pela modalidade de plano individual, conforme Resolução no 19 do Conselho de Saúde Complementar (CONSU) e as normas de defesa do consumidor. 3. A angústia sofrida pelo cancelamento sem a disponibilização de adesão a plano individual de cobertura de seguro saúde gera o dever de indenizar pelos danos morais causados. 4. Apelação conhecida e provida. (Acórdão no 913061, 20150610041508APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/12/2015, Publicado no DJE: 21/01/2016, p. 409)”. “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. RESCISÃO DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. LEI N. 9.656/98. RESOLUÇÃO No 19 DO CONSELHO DE SAÚDE - CONSU. INOBSERVÂNCIA. RUPTURA ILÍCITA DO PLANO. MIGRAÇÃO. PLANO INDIVIDUAL. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. MANUTENÇÃO DA COBERTURA E PROCEDIMENTOS. VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO. IDÊNTICO AO PLANO COLETIVO. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A não aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor aos planos privados de assistência à saúde administrado por entidades constituídas na modalidade de autogestão, não afasta o dever das partes observarem as regras de boa-fé e da função social inerentes aos contratos de plano de saúde. 2. As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência - artigo 1o da Resolução no 19 do Conselho de Saúde - CONSU. 3. A ruptura do contrato coletivo de assistência à saúde sem que tenha sido disponibilizado ao beneficiário plano ou seguro saúde individual ou familiar atenta contra a garantia constitucional do direito à vida e à saúde, indissociável do princípio da dignidade da pessoa humana, evidenciando-se a necessidade de se assegurar a continuidade da prestação dos serviços de assistência médica e hospitalar, especialmente em situação emergencial. 4. É inviável a manutenção do mesmo valor da contraprestação do plano de saúde coletivo rescindido ao plano individual a ser ofertado ao consumidor, ante as peculiaridades de cada regime de contratação - individual (atuária); coletivo (massa de beneficiários) - a ensejar preços diferenciados. Precedente jurisprudencial do C. STJ. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão no 1173824, 07260139320188070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 19/06/2019.)”. “PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. CANCELAMENTO. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. MIGRAÇÃO. PLANO INDIVIDUAL. FAMILIAR. DIREITO. BENEFICIÁRIO. DANOS MORAIS. CARACTERIZADO. VALOR. CRITÉRIOS. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. 1. Admite-se a rescisão unilateral e imotivada do plano coletivo por adesão, desde que respeitados os seguintes requisitos cumulativos: a) previsão expressa no contrato celebrado entre as partes; b) após a vigência do período de 12 (doze) meses; e c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias (art. 17 da Resolução Normativa ANS n° 195, de 14/07/2009). 2. Rescindido unilateralmente o plano de saúde coletivo por adesão, é direito do beneficiário migrar para um plano ou seguro de assistência à saúde sob o regime individual ou familiar, sem que seja necessária a observância de novos prazos de carência(art. 1° da Resolução CONSU n° 19, de 25/03/1999). 3. Em caso de rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão por parte da seguradora, sem que haja a observância dos requisitos legais, é devida indenização por danos morais ao beneficiário/consumidor. 4. O valor a ser fixado a título de indenização por danos morais deve atender às balizas da jurisprudência e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Recurso da ré conhecido e desprovido. 6. Recurso da autora conhecido e provido. (Acórdão no 1188511, 00087358620158070014, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2019, Publicado no DJE: 01/08/2019.)” Vale ressaltar que a Resolução no 19 do Conselho de Saúde – CONSU impõe o oferecimento de plano na modalidade individual às operadoras de assistência à saúde que comercializam plano de saúde coletivo. Assim, nos termos do art. 1o da Resolução no 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar, no caso do cancelamento de plano coletivo ou por adesão, as operadoras de planos devem disponibilizar plano individual aos seus segurados, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Tendo em vista isso, a possibilidade do direito vindicado encontra-se presente. A urgência, por sua vez, também emerge dos autos pelos exames médicos carreados (ID 13405164), máxime porque os documentos apontam que a agravante apresenta enfermidade (ID 13405164) e necessita de acompanhamento do quadro de saúde, de maneira que a negativa de atendimento pela operadora pode causar-lhe dano à saúde. Feitas essas considerações, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a parte ré restabeleça o contrato de prestação de serviços médicos hospitalares, nas mesmas condições existentes antes da rescisão unilateral do contrato, com a manutenção da prestação dos serviços contratados, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 100.000,00. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Promova a Secretária a alteração no PJE dos dados do processo referência (0717673-69.2019.8.07.0020), uma vez que neste campo consta processo estranho à lide. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de janeiro de 2020 17:16:04. ROBSON BARBOSA Desembargador